Tribunal: TJES
Processo: 5021046-45.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5021046-45.2022.8.08.0048

APTE
:
ANTONIO FAUSTINO ANDRADE

A
PDO
:
BANCO BMG S.A.

RELATOR:
Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo com fundamento nos arts. 485, IV, e 290 do Código de Processo Civil, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de justiça gratuita. A parte autora, regularmente intimada na pessoa de seu advogado, quedou-se inerte quanto ao pagamento, mesmo após interposição de agravo de instrumento, o qual foi recebido sem efeito suspensivo e, posteriormente, não conhecido por deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais, deve ser mantida; e (ii) estabelecer se a concessão de gratuidade de justiça em grau recursal pode retroagir para convalidar a ausência de recolhimento das custas na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da justiça gratuita, por ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência, obriga a parte ao recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 290 do CPC, sob pena de cancelamento da distribuição.

A ausência de efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade mantém válida e eficaz a determinação judicial de recolhimento das custas, não havendo causa legal para sobrestamento da obrigação.

A concessão de gratuidade de justiça em sede recursal opera com efeitos
ex nunc
, não sendo possível sua aplicação retroativa para sanar o descumprimento anterior da obrigação de recolher custas iniciais.

A preclusão impede a rediscussão da negativa do benefício da justiça gratuita em apelação, quando ausente fato novo superveniente que modifique a condição econômica da parte, o que não foi alegado nem provado nos autos.

A ausência de inscrição suplementar do advogado, suscitada pela parte, não guarda relação causal com a extinção do feito nem foi fundamento da sentença recorrida, sendo irrelevante à análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte autora que tem indeferido o pedido de justiça gratuita e não recolhe as custas processuais no prazo legal, após regular intimação, sujeita-se ao cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC.

A concessão de gratuidade de justiça em grau recursal não possui efeitos retroativos e não convalida a ausência de recolhimento das custas iniciais na origem.

A rediscussão do indeferimento da justiça gratuita em sede de apelação é incabível quando não demonstrada alteração superveniente na situação econômica da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3º, 290 e 485, IV; CPC, art. 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.305.066/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.05.2019, DJe 23.05.2019; TJES, AC 5001461-46.2021.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 04.10.2023; TJES, Apl 0015815-44.2015.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 12.03.2018; TJES, Apl 0005149-43.2018.8.08.0035, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 25.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5021046-45.2022.8.08.0048

APTE
:
ANTONIO FAUSTINO ANDRADE

A
PDO
:
BANCO BMG S.A.

RELATOR:
Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

V O T O

Eminentes pares, cinge-se os autos em aferir a juridicidade
da sentença que
extinguiu o processo com fulcro no artigo 485, IV e 290, ambos do CPC, determinando o cancelamento da distribuição do feito, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais e do indeferimento do pedido de justiça gratuita.

P
ois bem
.
Analisando os autos
, observo que o juízo
a quo
, após oportunizar à parte autora a comprovação de sua hipossuficiência econômica (ID nº
13577709
), indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita (ID nº
13577712
), por entender que os documentos colacionados não eram suficientes para justificar a concessão do benefício. Na sequência, determinou a intimação da parte, na pessoa de seu advogado, para promover o recolhimento das custas processuais iniciais no prazo legal, sob pena de cancelamento da distribuição.

Conforme se depreende dos autos, a parte autora interpôs o
Agravo de Instrumento nº 5003812-29.2024.8.08.0000
contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Todavia, referido recurso, de relatoria da
Desembargadora
Heloisa Cariello
, foi recebido
sem efeito suspensivo
, circunstância que manteve hígida a decisão agravada, e, ao final, sequer chegou a ser conhecido, em virtude da
deserção
, razão pela qual não houve suspensão da exigibilidade do recolhimento das custas processuais.

Dessa forma, ausente ordem de sobrestamento ou decisão com eficácia suspensiva que impedisse a exigibilidade da decisão interlocutória, manteve-se válida e eficaz a determinação de recolhimento das custas, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil, que dispõe expressamente: “
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias.
”

Ademais, é pacífica a orientação jurisprudencial no sentido de que a decisão que indefere a gratuidade da justiça deve ser impugnada mediante
agravo de instrumento
, na forma do art. 1.015, V, do CPC, sendo vedada sua rediscussão em sede de apelação, salvo se demonstrada modificação relevante e superveniente da situação econômica da parte, o que, no presente caso,
não foi sequer alegado, muito menos comprovado
.

Ressalte-se, ainda, que a concessão de gratuidade da justiça em sede recursal opera,
no máximo, com efeitos
ex nunc
, de modo que
não retroage para convalidar a ausência de recolhimento das custas iniciais
, conforme amplamente consolidado na jurisprudência.
Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CONCESSÃO SEM EFEITOS RETROATIVOS. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. A declaração de pobreza que tenha por finalidade o benefício da Assistência Judiciária Gratuita pode ser requerida a qualquer tempo, sem, no entanto, operar efeito retroativo.
2. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015, não havendo indícios de ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios quanto à questão da prescrição, afigura-se patente o intuito infringente da irresignação que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para deferir a gratuidade de justiça requerida, sem efeitos retroativos. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.305.066; Proc. 2018/0134781-4; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 20/05/2019; DJE 23/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA QUE CERCA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme estabelece a norma do artigo 290 do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.
2. Na hipótese em que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não tenha sido desafiada pelo competente recurso, tem-se por verificada a preclusão. 3. Diante da impossibilidade de rediscutir a questão que cerca a gratuidade de justiça e, tendo a autora deixado de efetuar o recolhimento das custas iniciais após determinação específica, deve ser mantida a sentença que determinou o cancelamento da distribuição.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (AC 5001461-46.2021.8.08.0014; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Data de Publicação: 04/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PLEITO DEFERIDO NA FASE RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme previsão do art. 99 do CPC/2015, o pleito pela assistência judiciária pode ser formulado em sede recursal, razão pela qual na forma do art. 99, §3º, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, com a ressalva de que vigora em nossa jurisprudência o entendimento de que tal concessão possui efeitos ex nunc.
2. O art. 290 do CPC prescreve que será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. 3. Tendo em vista que não foi deferido efeito suspensivo no recurso de agravo de instrumento que, ademais, não foi nem mesmo conhecido, a decisão que determinou o recolhimento das custas processuais permaneceu vigente, com cumprimento obrigatório pela parte. 4. Recurso desprovido.
(TJES; Apl 0015815-44.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 12/03/2018; DJES 27/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS NÃO APRECIADO. SENTENÇA ANULADA.
1. O benefício da Assistência Judiciária Gratuita pode ser concedido a qualquer tempo no curso do processo, mas seus efeitos são ex nunc, ou seja, não retroagem para alcançar o afastamento da decisão que determinou o pagamento das custas iniciais, sob pena de violação à coisa julgada.
2. Hipótese em que a sentença julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com o cancelamento da distribuição, haja vista o não recolhimento das custas processuais. 3. Após a prolatação da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas, a apelante, dentro do prazo concedido e antes de prolatada a sentença, requereu o parcelamento das custas processuais prévias, pedido este que não foi apreciado pela MMª Juíza de 1º Grau. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES; Apl 0005149-43.2018.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 25/06/2019; DJES 10/07/2019)

Nesse contexto, a decisão de 1º grau que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV c/c art. 290, ambos do CPC, de
ve ser mantida, tendo em vista que, intimado regularmente para promover o recolhimento das custas iniciais, o autor
quedou-se inerte
, não sendo possível transferir à instância recursal o ônus da regularização de pressupostos processuais que competia exclusivamente à parte no momento oportuno.

Além disso, a alegação de ausência de inscrição suplementar do advogado não possui qualquer relação de causalidade com o motivo de extinção do feito, tampouco foi fundamento da sentença recorrida.

Portanto, ultrapassado o prazo legal para recolhimento das custas sem que a parte tenha tomado as providências exigidas, não há como afastar o comando do art. 290 do CPC. O cancelamento da distribuição constitui consequência processual direta da inércia da parte e da ausência de decisão suspensiva que amparasse sua omissão.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
nego-lhe
provimento
, mantendo irretocável a respeitável sentença.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.